Tribunal: TJSP
Processo: 2237253-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que condicionou a penhora imobiliária à prévia citação de todos os executados. Desnecessidade de diligenciar o paradeiro da agravada Cleusa, em segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório perante o Juízo de origem. Execução locatícia.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que condicionou a penhora imobiliária à prévia citação de todos os executados. Desnecessidade de diligenciar o paradeiro da agravada Cleusa, em segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório perante o Juízo de origem. Execução locatícia. Fiadores já citados. Locatária não localizada. Iniciada a constrição patrimonial contra os fiadores (BacenJud e RenaJud), foi requerida penhora imobiliária, condicionada à prévia citação da locatária. Impossibilidade. Nada obsta o prosseguimento da execução contra os devedores solidários já citados. Prazo de pagamento voluntário que transcorre autonomamente em caso de litisconsórcio facultativo. Precedente jurisprudencial. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237253-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
SHOPPING BOTUCATU EMPREENDIMENTOS S/A, são agravados CLEUSA DA
SILVA MONTEIRO, DORIVAL AUGUSTO MONTEIRO e ROSELI COSTA
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237253-43.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 17309 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2237253-43.2019.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Shopping Botucatu Empreendimentos S/A
Agravados: Cleusa da Silva Monteiro, Dorival Augusto Monteiro e Roseli
Costa Monteiro
Comarca: Bauru
Voto no 17309
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
condicionou a penhora imobiliária à prévia citação de todos os executados.
Desnecessidade de diligenciar o paradeiro da agravada Cleusa, em
segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento
recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório
perante o Juízo de origem. Execução locatícia. Fiadores já citados.
Locatária não localizada. Iniciada a constrição patrimonial contra os
fiadores (BacenJud e RenaJud), foi requerida penhora imobiliária,
condicionada à prévia citação da locatária. Impossibilidade. Nada obsta o
prosseguimento da execução contra os devedores solidários já citados.
Prazo de pagamento voluntário que transcorre autonomamente em caso de
litisconsórcio facultativo. Precedente jurisprudencial. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Shopping Botucatu Empreendimentos S/A, em razão
da r. decisão de fls. 12, proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível da Comarca
de Bauru, que condicionou a penhora imobiliária à prévia citação de todos os
executados.
Alega a agravante, em resumo, que: os fiadores já foram citados,
mas a locatária ainda não foi localizada; iniciados os atos constritivos contra os
fiadores (BacenJud
e
RenaJud),
foi
requerida
a
penhora
imobiliária,
indevidamente condicionada à prévia citação da locatária; nada obsta o
prosseguimento da execução contra os devedores já citados; os fiadores
renunciaram ao benefício de ordem, assumindo responsabilidade solidária pela
dívida; é imperioso o deferimento da penhora imobiliária.
O recurso foi regularmente processado, sem apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237253-43.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 17309 - 3/6
resposta (fls. 170).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, desnecessário diligenciar o paradeiro da agravada
Cleusa, em segundo grau, para apresentação de contraminuta, sendo válido o
imediato julgamento recursal, resguardado o exercício ulterior do amplo
contraditório perante o Juízo de origem.
No mais, trata-se de execução extrajudicial fundada em relação
locatícia (fls. 29/52), movida contra locatária (Cleusa) e fiadores (Dorival e
Roseli). Os fiadores já foram citados na origem, mas a locatária ainda não.
Seguiram-se tentativas de constrição patrimonial em nome dos
fiadores (BacenJud negativo e RenaJud parcialmente positivo fls. 133/136),
tendo a agravante requerido penhora imobiliária (fls. 137/138 e 147/148),
condicionada, na origem, à prévia citação da locatária agravada, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Fls. 124/125: Antes da realização da penhora, ao exequente para
providenciar a citação da executada Cleusa.
No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo.
Int.” (fls. 144)
“Vistos.
Fls. 134/135: Tratando-se de dívida solidária, o pagamento feito por
qualquer devedor é suficiente para a extinção da dívida. Logo, como
ainda há devedor não citado e, portanto, sem ter iniciado o prazo para
pagamento, prematura a penhora pretendida.
Intime-se.” (fls. 12)
Ocorre que nada obsta o prosseguimento da execução contra os
devedores solidários já citados, visto que o prazo de pagamento voluntário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237253-43.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 17309 - 4/6
transcorre autonomamente em caso de litisconsórcio facultativo. Nesse sentido,
confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio dos ativos financeiros das
executadas já citadas. INCONFORMISMO da exequente deduzido no
Recurso. ACOLHIMENTO. O prazo para o pagamento voluntário do
débito objeto de Execução de Título Extrajudicial flui de forma
autônoma nas hipóteses de litisconsórcio facultativo. Precedentes do C.
STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2206043-76.2016.8.26.0000; Relatora: Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2017; Data de Registro: 24/02/2017)
Destaque-se, por oportuno, excerto do referido julgamento:
“Com efeito, o artigo 829 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece
“in verbis” que:
Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de
3 (três) dias, contado da citação.
§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de
penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo
lavrando-se auto, com intimação do executado.
§ 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz,
mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será
menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
Conforme se verifica dos autos, as executadas Q. Drinks e Daniela de
Castro Antunes, ora agravadas, foram citadas no dia 22 de agosto de
2016 (v. fls. 165 e 166), de modo que o prazo de três (3) dias para o
pagamento voluntário do débito já se acha há muito consumado.
Ressalte-se que não se há falar em contagem do prazo a partir da
juntada do último aviso de recebimento do mandado citatório cumprido,
pois o entendimento dominante é o de que “na execução, quando há
pluralidade de devedores, sendo facultativo o litisconsórcio, a falta de
citação de alguns coexecutados não obsta o prosseguimento do feito
relativamente aos que foram citados” (v. AgRg no REsp 466.498/DF, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 24/11/2009).
Assim, considerando que duas das executadas já foram citadas e
considerando ainda que o prazo para o pagamento voluntário do débito
já transcorreu integralmente, de rigor a reforma da r. decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237253-43.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 17309 - 5/6
para deferir o pedido de bloqueio de ativos financeiros das executadas já
citada através do Sistema Bacenjud, devendo a parte exequente
comprovar o recolhimento das custas correspondentes diretamente ao r.
Juízo de origem.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2202367-23.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Espécies de
Títulos de Crédito Relator(a): Walter Fonseca Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
15/12/2016 Data de registro: 16/12/2016 Ementa: EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO
QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PENHORA "ON LINE" SOBRE OS
ATIVOS FINANCEIROS DO ÚNICO COEXECUTADO JÁ CITADO
POSSIBILIDADE Na hipótese de litisconsórcio facultativo, o prazo do
art. 829 do Código de Processo Civil de 2015 é contado
individualmente a partir da respectiva citação. Precedentes.
2151990-19.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Cédula de
Crédito Rural Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior Comarca:
Palestina Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 05/02/2015 Data de registro: 12/02/2015 Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CITAÇÃO NULIDADE Decisão que rejeitou exceção
de pré-executividade Agravantes que sustentam a nulidade da
execução em razão do prosseguimento do processo e efetivação da
penhora sem ter havido a citação de uma das codevedoras e
coproprietárias do imóvel penhorado Inocorrência Havendo, na
execução, litisconsórcio passivo facultativo, o prazo de cada
executado é considerado autônoma e individualmente, de sorte que,
a falta de citação de um coexecutado não obsta a penhora do
patrimônio pertencente aos que foram citados Desnecessidade de
se aguardar a citação de todos os executados Precedentes do STJ e
do TJ-SP Penhora cabível Recurso improvido, neste aspecto. BEM
DE FAMÍLIA Alegação de impenhorabilidade do imóvel, por tratar-se
de bem de família, no qual residem os executados Inocorrência -
Imóvel oferecido em garantia hipotecária pode ser penhorado na
execução da própria dívida garantida pela hipoteca, por força do
artigo 3o, V, da Lei 8009/90 É válida a cláusula na qual foi prevista
a garantia hipotecária de imóvel, ainda que destinado à residência
do mutuário e de sua família, havendo, neste caso, renúncia à
impenhorabilidade deste bem Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO
2136003-40.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Crédito Rural
Relator(a): Alberto Gosson Comarca: São Paulo Órgão julgador: 20a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 08/09/2014 Data
de registro: 13/09/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PEDIDO DE PENHORA E
DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO FALTA DE CITAÇÃO DE TODOS OS
EXECUTADOS. Reforma-se a r. decisão agravada, que indeferiu
pedido de penhora e de expedição de ofício, uma vez que, em caso
de litisconsórcio passivo facultativo, não é necessária a citação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237253-43.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 17309 - 6/6
todos os devedores, para dar prosseguimento à execução, tendo em
vista a autonomia do prazo para a oposição de embargos.
Precedentes do STJ. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada para o fim de deferir o
pedido de bloqueio de ativos financeiros das executadas já citada
através do Sistema Bacenjud, devendo a parte exequente comprovar o
recolhimento das custas correspondentes diretamente ao r. Juízo de
origem.”
Destarte, é caso de provimento do recurso interposto, para
determinar o prosseguimento da execução contra os fiadores agravados, com
apreciação, na origem, do requerimento de penhora imobiliária, sob pena de
indevida supressão de instância.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator